Tribunal: TJSP
Processo: 1020521-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Débito inexigível. Matéria transitada em julgado. Indevida a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Débito inexigível. Matéria transitada em julgado. Indevida a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Recurso provido.